Tribunal: TJSP
Processo: 1087970-46.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Turismo. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo dos coautores Alex Sandro Laguna, Helio Koyama e Enrico Andreatini. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Prestação de serviços de hospedagem e para a prática de pesca esportiva. Ré que adiou por duas vezes as datas das reservas e, por fim, cancelou-a injustificadamente. Ré que reconheceu por e-mail o

Ementa:
Turismo. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo dos coautores Alex Sandro Laguna, Helio Koyama e Enrico Andreatini. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada. Prestação de serviços de hospedagem e para a prática de pesca esportiva. Ré que adiou por duas vezes as datas das reservas e, por fim, cancelou-a injustificadamente. Ré que reconheceu por e-mail o direito dos autores à restituição dos valores pagos, mas não devolveu nenhum valor. Consumidores, ora autores, que não receberam nenhum suporte, e somente foram avisados que o serviço não seria mais prestado cerca de um mês antes da data da reserva. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 para cada apelante, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de condizer com as peculiaridades do caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Ônus de sucumbência redistribuídos. Apelo parcialmente provido.